Tribunal: TJSP
Processo: 2274801-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VOTO No 31676

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento. Questão incontroversa. Honorários advocatícios devidos. STJ, REsp 1.134.186-RS, representativo dos recursos repetitivos. Decisão parcialmente reformada.

Recurso provido.